Tribunal: TJDFT
Processo: 0731027-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONSTRUÇÃO. JANELAS. RECUO MÍNIMO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 1301 DO CC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu pedido de tutela provisória.
A autora, proprietária de imóvel em Taguatinga Sul, alegou que o agravante, proprietário do imóvel vizinho, está construindo um prédio de quatro andares com janelas voltadas para seu imóvel, sem observar o recuo mínimo de 1,5 metro.
A autora requereu a concessão de tutela de urgência para suspender a obra, alegando violação de sua privacidade e normas de postura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a construção do prédio sem o recuo mínimo de 1,5 metro viola o direito de privacidade da autora; e (ii) estabelecer se a decisão de deferir a tutela de urgência foi correta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão de deferir a tutela provisória foi fundamentada na inobservância das normas de postura e na evidência de autuação administrativa do órgão de fiscalização, que constatou as irregularidades.
O agravante alegou que, quando concluída a obra, haverá um muro divisório que evitará a violação da privacidade da autora, mas a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a norma do art. 1.301 do Código Civil tem caráter objetivo e traduz presunção de devassamento.
A decisão de primeira instância considerou que a obra não respeitou o recuo mínimo de 1,5 metro, conforme comprovado por fotos e documentos apresentados pela autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.
Tese de julgamento: A construção de janelas a menos de 1,5 metro do terreno vizinho viola o direito de privacidade, conforme art. 1.301 do Código Civil.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.301.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.531.094/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.10.2016.